Tribunal: TJSP
Processo: 2277161-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso tirado contra a r. decisão que extinguiu a execução de título judicial. Hipótese em que era cabível o manejo de apelação, na forma do art. 1.009 do CPC. Ausência de dúvida objetiva na jurisprudência que torna inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Agravo não conhecido.